Tribunal: TJDFT
Processo: 0703109-75.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA No 1.085 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO EM DOBRO DESCABIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DEVIDA. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação proposta por consumidor em face de instituição financeira, com o objetivo de obter a suspensão dos descontos automáticos realizados em conta corrente, decorrentes de contrato de mútuo, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais.
2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente relativos ao contrato discutido, bem como condenando a parte ré à restituição em dobro dos valores debitados após o pedido de cancelamento da autorização.
3. Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso, sustentando a legalidade dos descontos efetuados, a impossibilidade de cancelamento unilateral da autorização, a inexistência de má-fé em sua conduta e, por conseguinte, requerendo que a restituição seja realizada de forma simples, além da revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Três questões centrais devem ser enfrentadas: (I) verificar se a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil autoriza o cancelamento da autorização de débitos em conta corrente; (II) analisar se há direito à restituição em dobro dos valores descontados após o pedido de cancelamento da referida autorização; e (III) examinar a necessidade de revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, em seu art. 6o, autoriza a suspensão dos descontos relativos aos empréstimos contratados junto às instituições financeiras.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 1.085, firmou entendimento no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização.
7. No caso concreto, a possibilidade de revogação da autorização de descontos é de pleno conhecimento da instituição mutuante, sendo abusiva qualquer cláusula contratual que impeça ou restrinja tal revogação.
8. Impõe-se, portanto, a restituição dos valores indevidamente descontados por débito automático após a ciência, pela instituição financeira, do pedido de revogação da autorização.
9. Não há que se falar em repetição do indébito em dobro, porquanto não se verifica cobrança indevida. A revogação da autorização para desconto direto em conta corrente apenas altera a forma de pagamento, não configurando conduta contrária à boa-fé objetiva.
10. A divisão da sucumbência fixada na sentença (30% para o autor e 70% para o réu) reflete adequadamente a proporção entre os pedidos acolhidos e rejeitados, inexistindo desproporção que justifique sua modificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação parcialmente provida. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A Resolução Bacen 4.790/2020 autoriza o cancelamento da autorização de débitos em conta corrente. 2. Valores debitados após o cancelamento devem ser restituídos de forma simples, não sendo cabível a repetição em dobro quando ausente má-fé do fornecedor.”
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen 4.790/2020, art. 6o, V; CDC, art. 42, parágrafo único; e CPC, art. 85, § 2o, art. 86 e art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; e TJDFT, Acórdãos 2067598, 2040932, 1931789, 1930478, 1914139 e 1820528.